Tribunal: TJMT
Processo: 0004621-68.2016.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004621-68.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO SILVA NERIS - CPF: 951.450.601-49 (APELANTE), EVANDRO NERIS FELICIO - CPF: 041.873.431-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (VÍTIMA), Escritorio de Advocacia G C Ferreira (VÍTIMA), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (VÍTIMA), ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA G C FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – INCONFORMISMOS DOS RÉUS –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPERTINÊNCIA – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA E POR REGISTROS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – MODIFICAÇÃO DE VERSÃO NOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

REQUESTADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ALEGADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – PRONTA TROCA DA FECHADURA PELA VÍTIMA – CON
STATAÇÃO SUPRIDA PELA PROVA JUDICIALIZADA, INCLUSIVE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
– HIPÓTESE DO ARTIGO 167 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ –
3. PLEITEADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO –
DESACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO DURANTE A MADRUGADA – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA FORTIFICADAS PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA –
4.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS
– POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DA CONDUTA NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ –
5. SUSCITADA A EXCLUSÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA
– PROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADOS QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO PERDIMENTO DO VALOR – MONTANTE QUE DEVE SER UTILIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 336 DO CPP –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
É impertinente a absolvição por insuficiência de provas se a coautoria do apelante resta certa através de sua confissão extrajudicial, corroborada pela confissão extrajudicial do corréu, pela prova oral judicializada e pelos registros de câmeras de segurança, sem perder de vista as frágeis alterações da versão nos interrogatórios judiciais, com apresentação de relatos desconexos e contraditórios, a traduzir a inverossimilhança das asserções.

2.
Deve ser mantida a incidência da qualificadora delineada no artigo 155, §4.o, inciso I, do Código Penal se houve o desaparecimento dos vestígios quanto ao rompimento do obstáculo, ante o imediato conserto da fechadura da porta de entrada do imóvel da vítima no dia seguinte ao fato. Nesse caso, faz-se desnecessária a confecção de laudo pericial, tendo em vista que a confissão extrajudicial dos acusados, robustecida pela prova oral judicializada e pelos registros fotográficos existentes nos autos
atendem as exigências legais estampadas no artigo 167 Código de Processo Penal, a fim de apontar a materialidade da qualificadora, sendo inoportuno o seu afastamento. Precedentes do STJ.

3. Não há que se cogitar da exclusão da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (artigo 155, §1.o, do Código Penal), se tal circunstância se encontra retratada nas imagens de câmeras de segurança que filmaram a ação delitiva e, ainda, encontra-se robustecida pelos relatos da vítima, do policial militar e dos réus, todos em juízo.

4.
Consoante entendimento pacificado pelo verbete 545 da Súmula do STJ,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

5. Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da fiança), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.

6. Recurso de
Paulo Sérgio
conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a confissão espontânea, readequar a pena e afastar a determinação de perdimento da fiança. Recurso de
Evandro
conhecido e parcialmente provido, para excluir o perdimento da fiança.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO SÉRGIO SILVA NERIS

EVANDRO NERIS FELÍCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
e
EVANDRO NERIS FELÍCIO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004621-68.2016.8.11.0011 – Código 243349, na qual foram
condenados
pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes,

tipificado no
artigo 155, §1.o e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo imposta
ao primeiro
a pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal e,
ao segundo
, a pena de
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, no
valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 92341655 – Págs. 230/236, a Defensoria Pública, no interesse da Defesa de
PAULO SÉRGIO
, requesta, diante da negativa de autoria sustentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, a
formalização de um decreto absolutório à conta da insuficiência de provas
. Acresce que, pelas filmagens do circuito interno de segurança acolitadas nos autos não é possível aferir a identidade dos suspeitos, haja vista a ausência de nitidez das imagens.

Em caráter subsidiário,
almeja o
afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
, em razão de não ter sido comprovada a materialidade quanto à sua ocorrência, dada a ausência de exame de corpo de delito, bem como pretende que seja
afastada a causa de aumento de pena atinente à prática do delito durante o repouso noturno
, ao fundamento de que não há registro de horário nas câmeras de segurança e não há qualquer certificação da autoridade policial a esse respeito. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, tendo em vista que o teor do interrogatório judicial do apelante foi utilizado como razão de decidir na sentença condenatória.

Sob outro aspecto, assinala ter havido
ilegalidade na decretação do perdimento do valor referente ao pagamento da fiança
, tendo em vista que a sentença condenatória, no ponto, não apresenta fundamentação suficiente a tanto.

Nas razões recursais vistas no ID 92341655 – Págs. 237/241, a Defensoria Pública, no interesse da Defesa de
EVANDRO
, pelos mesmos fundamentos, reitera as teses de
degola da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, de
exclusão da majorante concernente ao repouso noturno
e de
cassação do perdimento da fiança
.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 92341655 – Págs. 246/256, o Ministério Público rechaça a quase totalidade dos argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo parcial provimento dos apelos, tão somente no que diz com a cassação da perda da fiança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 97927456, limita-se a adotar,
per relationem
, os argumentos lançados pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, sinalizando o conhecimento e o
parcial provimento dos recursos
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e se apresentam como a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados por

PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
e
EVANDRO NERIS FELÍCIO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

EVANDRO NERIS FELÍCIO
e
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, majorado por ter sido cometido durante o repouso noturno (artigo 155, §1.o e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal).

Narra a peça propulsora que no dia 02 de novembro de 2016,
por volta das 02h50min
, no Escritório de Advocacia GC Ferreira, situado na Avenida Tancredo Neves, n.o 4.410, Loteamento Teles, em Mirassol D’Oeste/MT, os ora apelantes
EVANDRO NERIS FELÍCIO
e
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
, subtraíram para si ou para outrem, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em um notebook da marca Samsung, cor metálica, pertencente à vítima
Gilson Carlos Ferreira
.

Tece a inicial acusatória que no dia e hora mencionados, os acusados estavam a andar pela cidade quando passaram em frente ao mencionado escritório de advocacia e decidiram furtá-lo, haja vista que estavam em busca de dinheiro. Por isso,
PAULO SÉRGIO
repassou a seu sobrinho
EVANDRO
uma chave de pressão e um alicate que trazia consigo no porta-malas do veículo, para que este arrombasse a porta do estabelecimento. Na sequência, os réus adentraram no escritório e subtraíram o notebook, que estava sobre uma mesa.

Descreve-se que, na oportunidade em que os recorrentes reviravam uma das gavetas do escritório, o alarme do local disparou e
EVANDRO
puxou tal dispositivo, para que parasse de tocar. Na sequência, após cometerem o delito, deslocaram-se até a casa de
Gabriel Rodrigues Bianchini
, onde estavam alojados e, ao chegarem na residência,
EVANDRO
desceu do carro, entrou no imóvel e guardou o notebook no quarto em que estavam, dentro de um armário. Depois de escondida a
res furtiva
, os réus tomaram rumo em sentido à Bolívia.

De acordo com a denúncia, pela manhã a vítima
Gilson Carlos Ferreira
, ao adentrar no seu escritório, percebeu que havia ocorrido um furto no local e informou sua esposa
Regivaine dos Santos Reis
, que, por sua vez, registrou a comunicação policial.

Segundo a incoativa, os apelantes retornaram para Mirassol D’Oeste/MT naquele mesmo dia, por volta das 15h e, às 17h estavam transitando pela cidade e foram abordados pelos policiais militares, que de imediato os reconheceram, em razão das diligências previamente efetuadas.

Regularmente processada a ação penal, foram os apelantes processados e condenados nos termos da denúncia, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Do pedido de absolvição de PAULO
:

A Defesa técnica do apelante
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
requesta, diante da negativa de autoria sustentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial, a
formalização de um decreto absolutório à conta da insuficiência de provas
. Acresce que, pelas filmagens do circuito interno de segurança do
locus delicti
não é possível aferir a identidade dos suspeitos, haja vista a ausência de nitidez das imagens.

Razão não assiste à Defensoria Pública, contudo.

A
materialidade delitiva
encontra-se inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (ID 92341655 – Pág. 07), dos boletins de ocorrência (ID 92341655 – Págs. 10/11, 12/17 e 18), das notas fiscais referentes aos reparos no local do crime (ID 92341655 – Págs. 74, 75 e 76), dos registros fotográficos do local do delito (ID 92341655 – Págs. 77/83), da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal e, sobretudo, dos registros da ação criminosa por uma câmera de monitoramento próxima ao imóvel vitimado, cujos arquivos estão contidos no relatório de mídias existente nos autos (ID 92341660).

A
autoria
, do mesmo modo, resta inconteste.

A vítima
Gilson Carlos Ferreira
, auscultada na etapa judicial, descreveu ter chegado para trabalhar às 07h e verificou que a porta de vidro de seu escritório estava arrombada, com o miolo da chave arrancado, de modo que restou aberta pelos agentes, os quais adentraram no escritório, vasculharam todo o local, remexeram as gavetas, quebraram o sensor do alarme, jogaram processos para o chão, entraram em sua sala e recolheram o notebook.

Constatado o furto, procurou os vizinhos e descobriu que um imóvel próximo possuía câmeras que capturaram as imagens da avenida. Com isso, foi verificado um carro prata nas imediações do imóvel no momento do fato, cujas características foram repassadas para a Polícia Militar.

O ofendido aduziu que o notebook foi recuperado posteriormente e, mesmo após o objeto ter-lhe sido devolvido, retornou à Delegacia e conversou com os acusados, para tentar encontrar o carregador, mas não obteve êxito na localização do item, sendo que os réus lhe pediram desculpas na ocasião.

Por fim, asseriu que o prejuízo global decorrente da ação delitiva ficou por volta de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ante a necessidade de comprar um novo carregador e o miolo da chave, bem como de trocar o acionador do alarme.

Perante a autoridade judiciária, o policial militar
Lenilson Ângelo Magalhães
explicou que foram informados sobre a ocorrência de um furto a um escritório de advocacia durante a madrugada, no qual foi subtraído um notebook, sendo que, em razão das filmagens de câmeras, possuíam informações sobre as características do veículo utilizado na ação delitiva, bem como dos supostos autores, de modo que tinham noção da altura e das vestimentas usadas.

Ao anoitecer, visualizaram um veículo com características semelhantes e quem estava atrás subiu rapidamente o vidro ao passar diante da Polícia, o que lhe chamou a atenção. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado, pois os agentes não estavam com o objeto furtado naquele momento, contudo, durante a entrevista foi localizada no veículo uma das roupas possivelmente usada no dia do assalto e, na sequência, um dos agentes resolveu colaborar, aduzindo que tinha praticado o furto com um parente e, por fim, levou o policial ao local onde estava o notebook subtraído.

A testemunha rememorou que o réu que colaborou estava de favor na casa de um amigo, utilizando um dos quartos e indicou que o notebook estava na sapateira, havendo relatado que utilizou um alicate de pressão para o arrombamento da porta e, perguntado onde estaria o instrumento, explicou-lhe que, quando foram em sentido à Bolívia, para não passar na barreira com o alicate, jogaram-no no mato. Por fim, a testemunha relatou que, no local do fato, constataram que os agentes delitivos quebraram a tranca da porta.

Interrogado em juízo, o corréu
EVANDRO NERIS FELÍCIO
aduziu ser sobrinho do recorrente
PAULO SÉRGIO
e, no dia do fato, fora até uma festa e beberam. Admitiu ter praticado o furto ao escritório de advocacia utilizando o carro de seu tio na empreitada delitiva, contudo negou que
PAULO SÉRGIO
tenha qualquer envolvimento no crime, pois agiu sozinho.

Do mesmo modo, quanto interrogado na fase judicial,
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
negou haver praticado o delito capitulado na peça acusatória. O acusado confirmou ser tio de
EVANDRO
, bem como que foram a uma festa na casa de um conhecido do sobrinho, onde beberam e, a seguir, foi dormir, contudo seu carro ficou no local, com a chave. No dia seguinte, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, que revistou o carro e, a seguir, deu-lhe voz de prisão, pois seu veículo teria estado em um furto naquela localidade, tendo os agentes públicos explicado que havia uma filmagem do automóvel.

O réu negou que tenha participado do fato e, indagado acerca do teor de seu interrogatório extrajudicial, assinalou que foi torturado para dizer que tinha praticado o delito.

Primeiramente, é de bom alvitre salientar que a alegação de
PAULO SÉRGIO
em juízo, a dar conta de que teria sido torturado para admitir o fato é absolutamente dissociada dos elementos existentes nos autos, sobretudo porque o corréu
EVANDRO
não teceu qualquer relato a esse respeito em juízo. Vale realçar que os acusados foram encontrados juntos pelos policiais militares após retornarem da Bolívia, no carro utilizado para o cometimento do delito.

Além disso, impende consignar que, a partir dos registros da câmera de segurança que filmou a atuação dos agentes delitivos na rua, constantes do relatório de mídias
(ID 92341660), depreende-se que o furto foi praticado por dois homens, os quais desceram de um carro prata durante a madrugada, posicionando-se em frente ao escritório de advocacia vitimado. Logo, é inviável conceber que
EVANDRO
teria agido sozinho.

Não bastasse isso, a
versão apresentada pelos acusados em juízo, na tentativa de eximir
PAULO SÉRGIO
de responsabilidade penal, não ostenta credibilidade e não se sustenta diante da imotivada e substancial modificação no teor da história.

Isso porque, interrogados pela autoridade policial, tanto
EVANDRO
(ID 92341655 – Págs. 31/33) quanto
PAULO SÉRGIO
(ID 92341655 – Págs. 25/27), de forma harmônica e simétrica, confirmaram a coautoria do delito. Ambos explicaram que se deslocaram de Várzea Grande/MT até Mirassol D’Oeste/MT para passar o feriado de Finados e estavam hospedados na casa de um amigo de
EVANDRO
, chamado
Gabriel
, onde estiveram bebendo até por volta de meia-noite.

Assinalaram que, por volta de 02h da manhã, chamaram
Gabriel
e sua esposa para beber, contudo ambos preferiram ficar dormindo e, diante disso, saíram pela cidade, parando em bares e conveniências a fim de comprar cerveja. Ao passarem por um estabelecimento comercial que não souberam precisar qual era,
EVANDRO
sugeriu que entrassem para pegar algo e
PAULO SÉRGIO
entregou ao sobrinho um alicate e uma chave de pressão que estavam no porta-malas de seu carro, sucedendo-se o arrombamento da porta do estabelecimento por
EVANDRO
.

Segundo afirmaram, entraram no estabelecimento e pegaram um notebook que estava sobre uma mesa, entretanto, ao revistarem uma gaveta, o alarme disparou, momento no qual
EVANDRO
puxou o aparelho para que não tocasse mais. Então, saíram correndo, entraram no carro e retornaram para a casa de
Gabriel
, onde apenas
EVANDRO
desceu e guardou o notebook. Por fim, foram passear em San Mathias, na Bolívia.

Ouvido na etapa extrajudicial,
Gabriel Rodrigues Bianchini
(ID 92341655 – Págs. 21/22) explicou que
EVANDRO
havia lhe telefonado, solicitando hospedagem para passar o feriado de Finados em Mirassol D’Oeste com seu tio e, diante disso, ofereceu seu quarto para que dormissem, enquanto se acomodou na sala de sua casa com sua esposa. Já de noite, os acusados disseram-lhe que sairiam para dar uma volta na cidade e retornaram por volta de 04h da manhã.

Conforme assinalou a testemunha, no dia seguinte, uma equipe da Polícia Militar foi até sua casa e perguntou se tinha conhecimento sobre o furto de um notebook, que estaria em sua casa, respondendo aos agentes estatais que não, pois sequer possui tal objeto. Na sequência,
EVANDRO
afirmou, de dentro da viatura, que o notebook estava no quarto e, ao procederem à revista, os agentes de segurança pública encontraram o objeto dentro da sapateira.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada na injustificada e inverossímil modificação de versão dos réus nos interrogatórios judiciais, ladeada pelas confissões efetivadas em sede policial e pelo consistente depoimento do policial militar auscultado em juízo e de
Gabriel
, em sede administrativa, a corroborarem a coautoria do recorrente.

Aliás, ao analisar o teor do relato ajustado por
Gabriel
, a magistrada de primeiro grau bem pontuou que, “
(...)
do depoimento em questão é possível verificar que Evandro Neris e Paulo Neris saíram juntos da residência de Gabriel Rodrigues Bianchini no veículo do denunciado Paulo, ou seja, estavam juntos no momento do crime, o que é confirmado pelos depoimentos prestados em juízo e em sede inquisitorial e ainda pelas imagens de monitoramento constante dos autos
” (sentença; ID 92341655 – Pág. 221).

Essa intelecção, extraída a partir dos elementos de informação arrecadados em sede policial foi vastamente comprovada a partir do cotejo dos elementos de convicção judicializados.

Nessa ordem de ideias, constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva do apelante
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
e, diante disso,
há de ser mantida a responsabilização penal do acusado pela prática do crime imputado na denúncia
.

II.

Do pleito de afastamento da qualificadora
:

A Defensoria Pública almeja a
exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
,
em razão de não ter sido comprovada a materialidade quanto à sua ocorrência, dada a ausência de exame de corpo de delito
.

Inviável a desclassificação pretendida.

No ponto, impende registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que,
à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, §4.o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame de corpo de delito
, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

Impende salientar, aliás, que tal entendimento mais não prestigia senão a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, preconizam que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

A título de esclarecimento, vale registrar que o
exame de corpo de delito direto
é aquele feito por perito oficial, ou por dois peritos não oficiais, sobre o próprio corpo de delito, ao passo que o
exame de corpo de delito indireto
é realizado, igualmente por perito oficial ou nomeados, a partir da análise de documentos ou depoimentos de testemunhas, ambos exigidos e admitidos pelo artigo 158 do Código de Processo Penal; de outro lado, a
prova

ou exame indireto
consiste na prova testemunhal prestada em juízo, a respeito do vestígio do crime, em razão do seu desaparecimento, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1.544.900/RS. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 16/11/2015.).

Na presente hipótese, observa-se que, nos interrogatórios extrajudiciais,
tanto
EVANDRO
(ID 92341655 – Págs. 31/33) quanto
PAULO SÉRGIO
(ID 92341655 – Págs. 25/27) explicaram que para a prática do furto,
EVANDRO
arrombou a porta de entrada do escritório de advocacia com um alicate e uma chave de pressão que estavam no porta-malas do carro de
PAULO SÉRGIO
.

No mesmo sentido, em juízo, o policial militar
Lenilson Ângelo Magalhães
assinalou que, no local do fato, constatou que os agentes delitivos conseguiram quebrar a tranca da porta.

De modo idêntico, a vítima
Gilson Carlos Ferreira
, auscultada na etapa judicial, descreveu que, ao chegar no escritório para trabalhar, verificou que a porta de vidro estava arrombada, com o miolo da chave arrancado.

O arrombamento da porta de entrada do escritório de advocacia, confessado pelos corréus em sede administrativa e relatado pela vítima e pelo policial militar nos depoimentos judiciais, é, ainda, aferido pelos registros fotográficos constantes no ID 92341655 – Págs. 77/83.

Não bastasse isso, nota-se que houve o
desaparecimento dos vestígios quanto ao rompimento do obstáculo
, ante o imediato conserto da fechadura da porta de entrada do escritório de advocacia no dia seguinte ao fato. Conforme a Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitido pela Relojoaria Gonçalves (ID 92341655 – Pág. 76), foi realizado um serviço de troca de fechaduras em favor da vítima
Gilson Carlos Ferreira
em 03.11.2016.

Em caso idêntico ao que ora se analisa, o Superior Tribunal de Justiça já compreendeu pertinente a manutenção da qualificadora a partir de prova indireta em razão da pronta atuação da vítima para consertar o obstáculo rompido pelo agente delitivo do furto. Observe-se: “
no que tange ao rompimento de obstáculo, as instâncias justificaram o fato de o laudo não ter sido conclusivo, ante o desaparecimento de vestígios, uma vez que
a vítima providenciou a necessária e pronta reparação dos danos causados pelo paciente ao arrombar a porta para realizar o furto. Dessa forma, não haveria sequer a necessidade de confecção do laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal apresentada
.
” (STJ, Quinta Turma. HC 403.886/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 08.08.2017. DJe 22.08.2017; destaques apostos).

In casu
, a prova oral judicializada e os registros fotográficos existentes nos autos
atendem às exigências legais estampadas no Código de Processo Penal, a fim de apontar a materialidade da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sendo inoportuno o seu afastamento.

Diante disso,
mantém-se a qualificadora
.

III.

Da pretendida exclusão da majorante
:

Ainda, a Defensoria Pública requesta a
degola da causa de aumento de pena atinente à prática do delito durante o repouso noturno
, ao fundamento de que não há registro de horário nas câmeras de segurança e não há qualquer certificação da autoridade policial a esse respeito.

Contudo, os argumentos suscitados evidenciam-se frágeis, ante a prova oral judicializada, a corroborar os registros das filmagens captadas pela câmera de segurança.

Nesse sentido, em primeiro lugar, é de rigor consignar que é possível constatar que as imagens captadas pela
câmera de segurança que filmou a atuação dos agentes delitivos na rua
apontam que o delito foi cometido durante o período noturno, tendo em vista as características do céu, além da ausência de movimentação na rua
(arquivos constantes do Relatório de Mídias
de ID 92341660).

Na fase extrajudicial,
nos interrogatórios extrajudiciais,
tanto
EVANDRO
(ID 92341655 – Págs. 31/33) quanto
PAULO SÉRGIO
(ID 92341655 – Págs. 25/27) indicaram que o crime foi cometido após as 02h da manhã, durante a madrugada. Em juízo, ambos apontaram que o crime foi praticado durante a noite.

Do mesmo modo
, a testemunha
Gabriel Rodrigues Bianchini
, ouvida apenas em sede administrativa (ID 92341655 – Págs. 21/22) explicou que, já de noite, os acusados disseram-lhe que sairiam para dar uma volta na cidade e retornaram por volta de 04h da manhã.

Em idêntica direção, a vítima
Gilson Carlos Ferreira
, auscultada na etapa judicial, descreveu ter chegado para trabalhar às 07h, ocasião na qual constatou que o escritório havia sido furtado.

Com efeito,
caracterizada está a causa de aumento de pena
.

IV.

Do pleito relativo à confissão espontânea do apelante PAULO
:

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)
”

(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Na presente hipótese, ainda que
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
tenha negado a autoria do delito em seu interrogatório judicial, quando interrogado perante a autoridade policial (ID 92341665 – Págs. 25/27), o acusado admitiu haver praticado o delito em coautoria com seu sobrinho, tecendo, inclusive, minúcias sobre a conduta delitiva, indigitando que entregou ao corréu o alicate que estava no porta-malas de seu carro para que este arrombasse a porta do escritório de advocacia, sendo que, a seguir, adentrou no local com o coacusado.

Embora, no pronunciamento judicial de mérito a magistrada não tenha reconhecido a incidência da atenuante, é possível constatar na motivação da sentença que a confissão de
PAULO SÉRGIO
foi utilizada para aperfeiçoar o juízo condenatório. Observe-se:

“
Neste sentido, destaco que tanto Paulo Sérgio, quanto Evandro Neris confessaram em sede policial a autoria do crime, ocasião em que ambos detalharam toda a ação criminosa informando que teriam arrombado a porta do imóvel, nele adentrando e de lá subtraíram um notebook, o qual foi escondido na casa de Gabriel Rodrigues Bianchini.
”
(
sic
, sentença,
ID 92341655 – Pág. 221).

Da análise do trecho transcrito supra, é possível verificar que
a confissão extrajudicial do acusado
interferiu
na formação do juízo condenatório
, ao reforçar a intelecção de que o recorrente praticou a conduta delitiva a ele imputada na denúncia na companhia do sobrinho.

Destarte,
configura-se a confissão
.

Diante disso, constata-se que o procedimento de dosimetria da pena de
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
restará idêntico àquele realizado na sentença para o corréu
EVANDRO NERIS FELÍCIO
, razão por que a pena final de
PAULO SÉRGIO
segue reajustada para
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Mantém-se, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos nos mesmos termos estampados na sentença,
devendo o apelante se submeter à prestação de serviços à comunidade pelo período de 745h (setecentos e quarenta e cinco horas) e ao pagamento de dois salários-mínimos em favor do Conselho da Comunidade de Execução Penal.

V.

Da cassação do perdimento da fiança
:

A Defensoria Pública assinala ter havido
ilegalidade na decretação do perdimento do valor referente ao pagamento da fiança
, tendo em vista que a sentença condenatória não apresenta fundamentação suficiente a tanto.

Com razão o órgão de assistência judiciária.

Conforme se observa do andamento da ação penal, ao tempo da custódia pré-cautelar dos recorrentes, o juízo de origem, ao homologar o respectivo auto de prisão em flagrante delito, concedeu liberdade provisória mediante a prestação de fiança (art. 325, CPP), acrescida de medidas cautelares alternativas consistentes na proibição de se mudarem de residência sem prévia comunicação ao juízo e na obrigatoriedade do comparecimento a todos os atos processuais (art. 319, IV, CPP) (decisão de ID 92341655 – Págs. 40/42).

Assim, foi arbitrada a fiança em favor de
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
no valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais), equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato e, em favor de
EVANDRO NERIS FELÍCIO
foi fixada a cautelar pecuniária no montante de um salário-mínimo e meio vigente ao tempo do fato, correspondente ao montante de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) (decisão de ID 92341655 – Págs. 40/42).

De acordo com o Ofício n.o 6.186/2016 – código 242386, o juízo de primeira instância comunicou a Diretoria da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT acerca do pagamento das fianças arbitradas aos apelantes (ID 92341655 – Pág. 63) e, conforme os Alvarás de Soltura n.o 86/2016 e n.o 87/2016 (ID 92341655 – Págs. 62 e 60), os réus foram colocados em liberdade.

No pronunciamento judicial condenatório, a magistrada determinou o perdimento da cautelar pecuniária nos seguintes termos:

“
DA FIANÇA

Decreto o perdimento da fiança recolhida pelos denunciados em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, devendo a secretaria proceder com o necessário para a transferência do montante ao ente beneficiado.

A fiança recolhida servirá antes ao abatimento das custas e despesas processuais.
” (sentença; ID 92341655 – Pág. 223).

Ocorre que a providência se desvela inadequada à luz do comando normativo contido no Código de Processo Penal, pois “
entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta
” (artigo 344) e, “
no caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei
” (artigo 345).

Ainda que se pudesse cogitar do quebramento da fiança, tem-se que a hipótese retratada nos autos não se enquadra dentre aquelas elencadas nos incisos do artigo 341 do Código de Processo Penal, aperfeiçoadas quando o acusado: I – regularmente intimado para ato do processo, deixa de comparecer sem motivo; II – deliberadamente pratica ato de obstrução ao andamento do processo; III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com fiança; IV – resistir injustificadamente a ordem judicial; ou V – praticar nova infração penal dolosa.

De fato, se o réu for condenado – como no presente caso –, consoante a previsão do artigo 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa.

Todavia,
a decretação do perdimento da fiança tem lugar somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando do início da execução da pena, se o acusado não comparecer ao Juízo da Execução Penal para o início do cumprimento da sanção definitivamente imposta
, circunstância, à toda evidência, não caracterizada
in casu
, uma vez que a fase de conhecimento da ação penal não se encerrou, dada a necessidade de exame do presente recurso de apelação criminal.

Ante o exposto,
afasto
a determinação de perda da fiança e determino a utilização do valor nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, para a satisfação dos débitos na ordem nele prevista
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO SÉRGIO SILVA NERIS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004621-68.2016.8.11.0011 – Código 243349,
para reconhecer a confissão espontânea
e reajustar-lhe a pena definitiva para
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal,
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, nos moldes insculpidos na sentença
; assim como para
afastar o perdimento da fiança
e determinar a utilização do respectivo valor nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, para a satisfação dos débitos na ordem nele prevista.

Ainda, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO NERIS FELÍCIO
, tão-somente para
afastar o perdimento da fiança
e determinar a utilização do valor nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, para a satisfação dos débitos na ordem nele prevista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021